Tribunal: TJDFT
Processo: 0006405-76.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006405-76.2016.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR RECORRIDO: ANGELO LUIZ DOS SANTOS LEITAO, FRANCISCO ALVES LEITAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINARES. COISA JULDADA. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL, PARA JUNTAR REGISTRO DE MATRÍCULA DO IMOVEL. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Na espécie, seja pelo entendimento dos Tribunais Superiores, seja pela relativa presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, corroborados pelos documentos colacionados nos autos, e ante ausência de impugnação específica, com provas de que os autores teriam plenas condições de suportar as despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça a eles concedida é medida que se impõe. 2. O fato de o imóvel não ter registro no Cartório de Registro de imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o bem. 3. A ausência de juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel não leva à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido e regular, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, tendo em vista que fora demonstrado, por meio dos documentos juntados à inicial, os direitos possessórios que o réu possui sobre o bem, o que não impede a sobrepartilha. 4. Da análise dos autos, não há que se falar em coisa julgada, porquanto o bem imóvel objeto da sobrepartilha fora adquirido na constância do casamento, razão pela qual não estava incluso na cláusula nona do acordo de partilha, que determinava, expressamente, que somente os bens pertencentes ao cônjuge varão antes da celebração do casamento iriam permanecer na propriedade exclusiva do cônjuge varão. 5. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ainda permanece mesmo diante do novo Código de Processo Civil, é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério da equidade. 6. Preliminares e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003